Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722853-19.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL AGRAVADO: CLAYTON LUCIO MOREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora